Tribunal: TJDFT
Processo: 0712373-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. INSTRUMENTO DE MANDATO COM PRAZO INDETERMINADO E SEM VÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de procuração atualizada. O juízo de origem entendeu que o instrumento de mandato juntado, datado de 31/10/2022, estaria defasado, apesar de lavrado por instrumento público, com prazo de vigência indeterminado, e sem qualquer indício de revogação, renúncia ou vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta ausência de mandato atualizado, mesmo quando a procuração apresentada com a petição inicial foi lavrada por instrumento público, possui vigência indeterminada e não há indícios de irregularidade ou desatualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração juntada aos autos foi regularmente outorgada em 2022, lavrada por instrumento público, com vigência indeterminada, sem qualquer evidência de revogação, renúncia ou outro motivo de extinção previsto no art. 682 do Código Civil, o que afasta eventual irregularidade na representação processual.
4. A exigência judicial de apresentação de nova procuração, apenas com base no decurso do tempo desde a sua outorga, configura excesso de formalismo e contraria os princípios da economia processual e da primazia do julgamento do mérito, previstos no art. 4o e no art. 6o do CPC.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a exigência de procuração atualizada só se justifica em situações excepcionais, mediante fundamentação idônea e existência de elementos objetivos que indiquem eventual vício ou risco à regularidade processual — o que não ocorreu na hipótese dos autos (REsp 2.084.166/MA).
6. A extinção do processo com base apenas na antiguidade do mandato, sem quaisquer indícios de irregularidade, vulnera o direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5o, XXXV), razão pela qual impõe-se a cassação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A validade da procuração ad judicia com vigência indeterminada não se compromete pelo simples decurso do tempo entre a sua outorga e o ajuizamento da ação.
2. A exigência de apresentação de mandato atualizado depende da demonstração de circunstâncias concretas que justifiquem dúvida sobre a regularidade da representação processual.
3. A extinção do processo por ausência de procuração atualizada, sem indícios de vício, afronta os princípios da boa-fé, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 682; CPC, arts. 4o, 6o, 321, parágrafo único, e 330, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.084.166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.11.2023;
TJDFT, Acórdão 1937881, 0729118-68.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 23.10.2024, DJe 12.11.2024;
TJDFT, Acórdão 2000112, 0734275-22.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 14.05.2025, DJe 03.06.2025.